Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-53.2014.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Rixa. Art. 137, caput, do CP. Pedido do Ministério Público para o reconhecimento da rixa qualificada, bem como a condenação dos incriminados pelo delito de lesão corporal, com o consequente afastamento da extinção de punibilidade de Iraci. Defesas pugnam pela absolvição, pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, no tocante a Michele, Thaís e Rafael, o reconhecimento da legítima

Ementa:
Apelação. Rixa. Art. 137, caput, do CP. Pedido do Ministério Público para o reconhecimento da rixa qualificada, bem como a condenação dos incriminados pelo delito de lesão corporal, com o consequente afastamento da extinção de punibilidade de Iraci. Defesas pugnam pela absolvição, pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, no tocante a Michele, Thaís e Rafael, o reconhecimento da legítima defesa. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento da rixa qualificada, pois presente a lesão corporal de natureza grave. Impossibilidade de condenação pelas lesões corporais de natureza leve. Ausência de identificação das condutas de forma a individualizá-las. Afastamento da prescrição em relação a Iraci. Penas readequadas. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso do órgão de acusação parcialmente provido e não acolhimento dos apelos das defesas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000716-53.2014.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes/apelados
RAFAEL ABÍLIO DA SILVA, MICHELE FERNANDA TEIXEIRA e THAIS
CAMILA TEIXEIRA, são apelados IRACI DAS GRAÇAS ANDRADE
TEIXEIRA, ADILSON FRANCISCO DA SILVA e MÔNICA CRISTINA
OLIVEIRA DA SILVA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos
da defesa, e deram parcial provimento ao recurso da acusação, a fim de reconhecer a
prática do delito de rixa qualificada (cf. art. 137, parágrafo único, do Código Penal)
e fixar a reprimenda em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, com relação à
MÔNICA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, 7 (sete) meses de detenção, no
tocante a MICHELE FERNANDA TEIXEIRA, e, 6 (seis) meses de detenção, no
que diz respeito a RAFAEL ABÍLIO DA SILVA, THAÍS CAMILA TEIXEIRA,
ADILSON FRANCISCO DA SILVA e IRACI DAS GRAÇAS ANDRADE
TEIXEIRA, todas as penas para início de cumprimento em regime aberto, nos
termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida.
V.U. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
3
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449
Aptes/Apdos: Rafael Abílio da Silva, MICHELE FERNANDA TEIXEIRA e
Thais Camila Teixeira
Apelados: Iraci das Graças Andrade Teixeira, Adilson Francisco da Silva e
Mônica Cristina Oliveira da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piquete
Voto no 12688
Apelação. Rixa. Art. 137, caput, do CP. Pedido do
Ministério Público para o reconhecimento da rixa
qualificada, bem como a condenação dos incriminados pelo
delito de lesão corporal, com o consequente afastamento da
extinção de punibilidade de Iraci. Defesas pugnam pela
absolvição,
pela
insuficiência
de
provas
e,
subsidiariamente, no tocante a Michele, Thaís e Rafael, o
reconhecimento da legítima defesa. Materialidade e autoria
comprovadas. Reconhecimento da rixa qualificada, pois
presente
a
lesão
corporal
de
natureza
grave.
Impossibilidade de condenação pelas lesões corporais de
natureza leve. Ausência de identificação das condutas de
forma a individualizá-las. Afastamento da prescrição em
relação a Iraci. Penas readequadas. Regime mantido, pois
bem fixado e fundamentado. Recurso do órgão de acusação
parcialmente provido e não acolhimento dos apelos das
defesas.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 535/538, 546/549,
573/575 e 576/578) interpostos por RAFAEL ABÍLIO DA SILVA, MICHELE
FERNANDA
TEIXEIRA,
THAIS
CAMILA
TEIXEIRA,
ADILSON
FRANCISCO DA SILVA, MÔNICA CRISTINA OLIVEIRA e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou a
ação parcialmente procedente, a fim de condenar THAÍS CAMILA TEIXEIRA,
RAFAEL ABÍLIO DA SILVA e ADILSON FRANCISCO DA SILVA como
incursos no art. 137, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
4
(quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; condenar
MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA como incursa no art. 137, caput, c.c. art.
61, inciso II, alínea a, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 19
(dezenove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; condenar
MICHELE FERNANDA TEIXEIRA como incursa no art. 137, caput, c.c. art. 61,
inciso II, alínea a, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 17
(dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; absolver
MICHELE FERNANDA TEIXEIRA, THAÍS CAMILA TEIXEIRA, RAFAEL
ABÍLIO DA SILVA, ADILSON FRANCISCO DA SILVA e MÔNICA
CRISTINA DE OLIVEIRA da imputação da prática do crime previsto no art. 129,
§ 1o, inciso I, em concurso formal com o artigo 129, caput, do Código Penal;
absolver IRACI DAS GRAÇAS ANDRADE TEIXEIRA da imputação da prática
do crime previsto no art. 129, caput, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; e, declarar extinta a punibilidade de IRACI DAS
GRAÇAS ANDRADE TEIXEIRA em relação ao crime previsto no art. 137,
parágrafo único, c.c. art. 61, inciso II, alínea a, ambos do Código Penal.
A denúncia foi oferecida (fls. 159/162), e recebida às fls. 164
e 235. Os réus foram devidamente citados (fls. 182, 234 e 324), e apresentaram
defesa (fls. 238/240, 280, 293/295 e 297/299). Foi realizada audiência de instrução e
julgamento (fls. 345//379, 399 e 452/453) e sobreveio sentença condenatória (fls.
482/491), contra a qual se insurgem defesa e Parquet.
Insatisfeito, o órgão de acusação pugna pelo reconhecimento
do crime de rixa qualificada, bem como a condenação dos incriminados pelo delito
de lesão corporal, com o consequente afastamento da extinção de punibilidade de
IRACI.
Não satisfeitas, de igual sorte, as defesas buscam a
absolvição, diante da insuficiência de provas para a reafirmação do édito
condenatório e, subsidiariamente, no tocante a Michele, Thaís e Rafael, pleiteiam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
5
reconhecimento da legítima defesa.
Os réus e o Parquet apresentaram contrarrazões (fls.
542/545, 559/561, 562/564 e 582/588), tentando afastar as teses apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do apelo da defesa e pelo provimento do recurso da acusação (fls.
602/609).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 24 de janeiro de 2014, os
incriminados participaram de rixa, ocorrendo em um dos rixosos, lesão corporal de
natureza grave.
Consta, ainda, que, no dia 24 de janeiro de 2014,
MICHELE, THAÍS, RAFAEL, ADILSON e MÔNICA ofenderam a integridade
corporal de cada qual dos incriminados e de Vinícius, ocasionando lesões corporais
de natureza leve.
Consta, também, que no dia 24 de janeiro de 2014,
MICHELE, THAÍS, RAFAEL, ADILSON e MÔNICA ofenderam a integridade
corporal de IRACI, causando nela a incapacidade para as ocupações habituais, por
mais de trinta dias.
Consta, por fim que, no dia 24 de janeiro de 2014, IRACI
ofendeu a integridade corporal de cada um dos incriminados e de Vinícius,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
6
ocasionando lesões de natureza leve (fls. 01/05).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), laudos periciais (fls.
18/24 e 26/27), tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria em relação ao delito de rixa também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre os incriminados um juízo
de reprovação penal, tal como lançado pelo Juízo de origem, como se verá da prova
oral colhida.
A incriminada IRACI alegou que houve uma desinteligência
entre sua filha MICHELE e MÔNICA. Com relação a isso, sua filha lhe pediu que
a acompanhasse até a Delegacia e quando deixavam o imóvel foram surpreendidas
com a chegada de MÔNICA, iniciando-se nova discussão, oportunidade em que
esta furou sua filha com um palito de unha e a agrediu verbalmente. Diante dessa
situação, THAÍS participou do entrevero, a fim de separar as MÔNICA e
MICHELE. Adilson chegou ao local e chutou Michele, além de bater em sua
pessoa. ADILSON jogou MICHELE debaixo do carro e, após, chutou THAÍS,
além de lhe desferir dois chutes, quebrando o braço e o cóccix nesse momento.
RAFAEL não participou da briga, chegando com os policiais.
A incriminada MICHELE disse que tudo teve origem em
anterior briga, quando MÔNICA invadiu sua residência, afirmando que a mataria.
Foi à Delegacia e registrou a ocorrência, mas no dia seguinte, no portão de seu
imóvel, foi por ela agredida, inclusive com o uso de um palito de unha. O filho de
MÔNICA, Vinícius, deu um chute em suas costas e, depois, a sua ofensora retornou
ao local com o marido, ADILSON, que também a chutou, além de agredir sua mãe,
IRACI, e sua irmã, THAÍS.
A incriminada MÔNICA afirmou que o desentendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
7
teve início no dia anterior às agressões, porque MICHELE havia chamado seu
filho, de sete anos de idade, de morto de fome e menino de rua. Então a alertou para
não fazer isso, porque ele não sabia se defender. MICHELE foi até a Delegacia e
registrou falsa ocorrência de agressão. No dia seguinte, quando saía de casa para ir à
manicure RAFAEL a encontrou e disse que iria buscar MICHELE para que esta a
agredisse, então disse a ele para que o fizesse. Quando retornava para casa foi
alertada por Vanice sobre a aproximação de MICHELE, sendo aconselhada a tomar
cuidado. Quando já estava no portão, escutou RAFAEL instigando para que
MICHELE a pegasse, sendo, então, puxada pelo cabelo por ele e jogada no chão.
Foi agredida por RAFAEL, MICHELE, IRACI e THAÍS com tapas no rosto,
chutes e puxões de cabelo. RAFAEL chutou seu rosto e seio. Dessa forma, como
meio de defesa, valeu-se do palito de unha que trazia consigo e atingiu alguém.
Enquanto era agredida, escutava pessoas na rua gritando para que alguém chamasse
a Polícia. Vinícius, seu filho, pedia para que saíssem de cima dela, os chamou de
covardes e os empurrou. Foi buscar seu marido e quando retornaram houve nova
briga. ADILSON conseguiu tirar MICHELE, que se encontrava sobre sua pessoa,
mas não agrediu nenhuma das outras pessoas, pois foi em direção a seu irmão,
RAFAEL, que fugiu do local, pulando o muro. Desde então faz uso de
medicamento e sofreu um infarto, em razão das constantes ameaças, inclusive de
morte, que sofria por parte dos demais incriminados.
A incriminada THAÍS declarou que a confusão teve início
em dia anterior, quando MÔNICA entrou na casa de MICHELE para agredi-la em
decorrência de briga entre crianças, vale dizer, entre a filha desta e o filho daquela.
MICHELE ficou com medo e foi dormir em sua casa, mas no dia seguinte a
acompanhou para que fossem buscar roupas, ocasião em que se depararam com
MÔNICA no corredor da casa, a qual agrediu MICHELE com um palito de unha.
Assim que percebeu o ferimento, tentou separá-las. MÔNICA foi buscar o marido
ADILSON, ao passo que RAFAEL chamou a Polícia. ADILSON chegou ao local a
chamando de “vagabunda” e “piranha” e desferiu-lhe dois chutes, além de agredir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
8
IRACI, que caiu, quebrou o braço e fraturou o cóccix, havendo, ainda, as agressões
perpetradas por ele contra MICHELE.
O incriminado ADILSON narrou que a esposa o procurou,
porque havia sido agredida por quatro pessoas. Notou que seu filho também havia
sido machucado. Escutou THAÍS dizer que estavam ali para bater e assim o fariam.
Então foi atrás de RAFAEL que pulou o muro e se lesionou. IRACI entrou na
frente e caiu, mas não a empurrou e não chutou nenhuma das mulheres. Afirmou que
Vinícius tentou ajudar a mãe e também foi agredido.
O incriminado RAFAEL asseverou que a acusação não é
verdadeira, pois um dia antes dos fatos MÔNICA havia ingressado em sua casa para
bater em MICHELE, sua esposa. Disse que quando chegou ao local viu MÔNICA
com um palito na mão, furando MICHELE, motivo pelo qual chamou a Polícia.
Não presenciou toda a briga. Aduziu que ADILSON também agrediu MICHELE e
IRACI, empurrando esta última e, no intuito de chutar MICHELE errou, acertando
a própria esposa, MÔNICA. Vinícius acompanhou a mãe até o local. Os policiais
militares presenciaram a briga.
O policial militar Enilson narrou que foi chamado pelo
irmão do policial militar ADILSON, para atender ocorrência relativa a
desentendimento entre familiares. No local MICHELE disse ter sido agredida pela
esposa do policial, MÔNICA, com um palito de unha. Esta chegou ao local
posteriormente e houve nova briga. Notou que MÔNICA estava com um hematoma
no olho. Esclareceu não ter presenciado qualquer tipo de provocação. Conseguiram
apaziguar a situação entre as envolvidas.
O policial militar Evandro, tal como seu colega de farda, se
dirigiu para o local indicado, onde estavam IRACI, suas filhas e o irmão do policial
ADILSON, chamado RAFAEL, os quais lhe informaram que MÔNICA, esposa de
ADILSON, as teria agredido, inclusive com o uso de palito de unha, lesionando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
9
MICHELE. Após, o policial ADILSON e a esposa MÔNICA ali chegaram e
houve nova briga generalizada. Atestou que MÔNICA estava com o olho
machucado. Após o abrandamento, as pessoas foram levadas ao pronto socorro e,
depois, à Delegacia.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial.
O informante Vinícius esclareceu que se encontrava dentro
de casa e, ao sair, viu THAÍS, IRACI, MICHELE e RAFAEL batendo em sua
mãe, tentando fazer, então, com que as agressões cessassem, sendo agredido, de
igual forma. Conseguiu levar MÔNICA para dentro de casa, então os policiais
chegaram e contiveram as agressões. A briga não tinha motivo algum. Essas pessoas
encurralaram sua mãe quando esta voltava da manicure.
A testemunha Lecimar informou ter visto a briga,
identificando entre os envolvidos THAÍS, MICHELE, RAFAEL, MÔNICA e um
jovem que separou a contenda. Depois disso, não presenciou mais nada, nem mesmo
a chegada de milicianos. Não soube especificar quem estava sendo agredido.
A
testemunha
Vanice
asseverou
apenas
ter
tido
conhecimento sobre a ocorrência da desavença, sem tê-la presenciado, no entanto.
Ainda que seja assim, afirmou ter visto MÔNICA chegar em casa machucada.
Tem-se, pois, que a simplória versão exculpatória dos
incriminados não lhes socorres, pois, desprovida de maior sustento no conjunto
probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
10
provas apresentadas.
Verifica-se, do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos incriminados,
informante, testemunhas e policiais fazem emergir a figura típica da rixa, pois restou
sobejamente demonstrada a existência de agressões mútuas, de confusão
generalizada, impedindo que se precise o autor inicial das agressões ou mesmo a
eventual ação impelida pela legítima defesa.
Os laudos atestaram que IRACI sofreu lesão corporal de
natureza grave (fls. 23 e 26/27), ao passo que os demais sofreram lesões de natureza
leve (fls. 18/22 e 24).
Diante desse contexto, de ocorrência de lesão corporal de
natureza grave, esta suportada por IRACI, como mencionado, de rigor o
reconhecimento da rixa qualificada (cf. art. 137, parágrafo único, do CP), pela qual
não importa quem deu causa à produção do resultado, todos os rixosos, em função
de suas participações no delito em comento, arcarão com a maior condição de
punibilidade.
Ainda que seja assim, mesmo raciocínio não se aplica no que
diz respeito ao crime de lesão corporal, justamente porque as versões apresentadas
pelos incriminados não são hábeis a indicar e delimitar a autoria das lesões por eles
padecidas.
Cleber Masson cita, nessa linha de raciocínio, decisão do
STF: “Não tendo sido apurado o autor do tiro causador do homicídio, não é
admissível que por ele respondam todos os participantes da rixa, que pressupõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
11
grupos opostos” (Masson, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, Parte
Especial, Ed. Método, pág. 177, 7a edição).
De se esclarecer que o reenquadramento típico, de fato,
implica no afastamento da declaração de extinção de punibilidade da incriminada
IRACI, pois alterado o lapso prescricional, que terá como base não mais a pena em
abstrato constante do art. 137, caput, do CP (detenção, de quinze a dois meses, ou
multa), mas sim aquela imposta pelo parágrafo único do mesmo art. (pena de
detenção, de seis meses a dois anos), cuja lapso é de quatro anos (cf. art. 109, inciso
V, do CP). Ora, em tendo ocorrido o fato em 24 de janeiro de 2014 e o recebimento
da denúncia, em relação a IRACI, em 04 de abril de 2017 (fls. 235), resta claro que
não houve o transcurso do tempo mencionado, sendo, de rigor, a imposição de pena.
Ainda, não se pode cogitar da absolvição embasada na causa
de justificação da legítima defesa, pois esta não é possível no crime tratado no caso
em testilha, já que quem dele dolosamente participa, pratica ato ilícito, como ensina
Cleber Masson (Código Penal Comentado, Ed. Método, pág. 137, 7a edição).
Como se não bastasse, somente a título de argumentação, a
reação decorrente da legítima defesa deve se dar com base em meios necessários a
repelir injusta agressão, situação esta que não se verifica no caso em tela, quer pela
superioridade numérica de um grupo em detrimento do outro (MICHELE, THAÍS,
IRACI e RAFAEL contra MÔNICA e ADILSON), quer pelo fato de já ter cessado
a anterior agressão, quando MÔNICA retornou ao local com ADILSON,
reiniciando o entrevero.
Assim determinada a reprovação penal dos incriminados,
passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, conserva-se a elevação da
pena-base em relação à MÔNICA, em razão do emprego de instrumento perfurante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
12
quando da prática do delito. Em relação aos demais, permanecerá no mínimo legal.
Na segunda etapa, conserva-se o recrudescimento da pena
em 1/6 (um sexto), pela existência da circunstância agravante do motivo fútil, uma
vez que as agressões tiveram embasamento em uma briga entre crianças (cf. art. 61,
inciso II, alínea a, do CP), somente em relação à MÔNICA e MICHELE.
Na fase derradeira, não há causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 8 (oito)
meses e 5 (cinco) dias de detenção, com relação à MÔNICA, 7 (sete) meses de
detenção, no tocante a MICHELE, e, 6 (seis) meses de detenção, no que diz
respeito a RAFAEL, THAÍS, ADILSON e IRACI, tornada definitiva nesse
patamar, ante a ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
aberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da sanção
penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a recidiva
(cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que os incriminados não são desfavorecidos por
nenhum dos critérios, o que não lhes obsta, por conseguinte, a fixação do regime
menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é da manutenção
parcial.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos da
defesa, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acusação, a fim de
reconhecer a prática do delito de rixa qualificada (cf. art. 137, parágrafo único, do
Código Penal) e fixar a reprimenda em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000716-53.2014.8.26.0449 -Voto no 12688
13
com relação à MÔNICA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, 7 (sete) meses de
detenção, no tocante a MICHELE FERNANDA TEIXEIRA, e, 6 (seis) meses de
detenção, no que diz respeito a RAFAEL ABÍLIO DA SILVA, THAÍS CAMILA
TEIXEIRA, ADILSON FRANCISCO DA SILVA e IRACI DAS GRAÇAS
ANDRADE TEIXEIRA, todas as penas para início de cumprimento em regime
aberto, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. decisão
recorrida.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator